Tribunal: TJSP
Processo: 2285912-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofício ao INSS e demais autarquias para análise de eventual penhora. Possibilidade de se flexibilizar a regra de impenhorabilidade no caso concreto, a depender das informações obtidas. Deferimento de rigor. Restrição patrimonial junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Possibilidade. Medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofício ao INSS e demais autarquias para análise de eventual penhora. Possibilidade de se flexibilizar a regra de impenhorabilidade no caso concreto, a depender das informações obtidas. Deferimento de rigor. Restrição patrimonial junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Possibilidade. Medidas anteriores que não permitiram a satisfação do crédito. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285912-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes MARIA
JOSÉ ZAMBON DE GÓES, TADEU ZAMBON DE GÓES e TIAGO ZAMBON
DE GÓES, são agravados PEDRO ALVES DE PAULA NETO e ROSENETE LIMA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
2
Voto no 28319.
Agravo de instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000.
Comarca: Araras.
Agravantes: Maria José Zambom de Góes e outros.
Agravados: Pedro Alves de Paula Neto e outra.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Requerimento de expedição de ofício ao INSS
e demais autarquias para análise de eventual penhora.
Possibilidade de se flexibilizar a regra de impenhorabilidade
no caso concreto, a depender das informações obtidas.
Deferimento de rigor. Restrição patrimonial junto à Central
Nacional
de
Indisponibilidade
de
Bens
(CNIB).
Possibilidade. Medidas anteriores que não permitiram a
satisfação do crédito. Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 507/508 dos autos de origem que, em execução
de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de realização da indisponibilidade
de bens e direitos dos executados por meio da CNIB e expedição de ofício
às autarquias requeridas (INSS, ARAPREV e a SPPREV).
Sustenta a parte agravante que foram tentados diversos
meios na busca de bens dos executados, sem sucesso; que são
necessárias as informações acerca da remuneração dos executados para
análise de viabilidade de eventual penhora de salário; que a determinação
de indisponibilidade de bens por intermédio da CNIB é medida válida para
se conferir efetividade à execução; e que somente poderá ter acesso a tais
dados por meio do Poder Judiciário. Requer seja determinada a expedição
de ofício ao INSS, ARAPREV e SPPREV e a realização da indisponibilidade
de bens e direitos dos agravados por meio da CNIB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
3
A liminar foi deferida (fls. 23/24).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Os agravantes ajuizaram execução de título extrajudicial,
com fundamento em contrato de locação, referente ao valor de R$11.816,63
de aluguéis de imóvel urbano residencial, bem como de acessórios da
locação, vencidos e não pagos.
A fim de conferir efetividade à execução, diante da
ausência de bens penhoráveis, requereram a expedição de ofício ao INSS
(autarquia federal), a ARAPREV (autarquia municipal) e a SPPREV
(entidade gestora Estado de São Paulo), para que informe eventual
empregador da parte executada ou eventual benefício recebido, bem a
realização da indisponibilidade de bens e direitos dos executados por meio
da CNIB.
A respeitável decisão agravada indeferiu os pedidos, o
que motivou a interposição deste agravo de instrumento.
Respeitado o entendimento do douto Juízo a quo, a
decisão agravada comporta reforma.
Com efeito, mostra-se razoável o pedido de expedição de
ofício às autarquias mencionadas, para análise de possibilidade de eventual
penhora de salário ou benefício.
É certo que, nos termos do artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
4
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvadas as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e
de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos.
É certo também que a legislação protege alguns bens do
devedor, tornando-os impenhoráveis, com o intuito de garantir a sua
subsistência e tornar efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana.
A despeito disso, porém, a proteção conferida ao devedor
não pode tornar-se meio de impedir a satisfação do credor, em favor de
quem se processa a execução.
Nesse cenário é que, em situações excepcionais, é de se
admitir a flexibilização das regras de impenhorabilidade, de modo que,
preservado mínimo necessário ao sustento do devedor, o credor possa ter
satisfeitos os seus interesses.
Com efeito, a possibilidade de se penhorar percentual de
verba salarial mesmo nos casos envolvendo dívida não alimentar é
excepcional e deve ser analisada diante das circunstâncias do caso
concreto, a fim de verificar a proporcionalidade e razoabilidade da medida.

Sobre o tema, este relator já teve a oportunidade de
escrever: Exatamente neste ponto em que há necessidade de que seja
estabelecido um equilíbrio entre os valores da cidadania, inerentes a todo
ser humano, e os da tutela jurisdicional de satisfação do credor, prometida
constitucionalmente, é que tem incidência do princípio da
proporcionalidade. [...]
Destarte, não se vislumbra impedimento para que, com
fundamento no princípio da proporcionalidade, nossos tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
5
relativizem a regra da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos e
salários, mantendo-se as necessidades básicas do devedor, em busca da
efetividade da jurisdição assegurada pela Constituição ao credor. (MILTON
PAULO
DE
CARVALHO
FILHO,
Aplicação
do
princípio
da
proporcionalidade à execução, à luz das leis no 11.232 e 11.382/2006, in
Milton Paulo de Carvalho (coord.), Direito processual civil, São Paulo,
Quartier Latin, 2007, p. 484/487).
No caso em exame, tendo em vista que o executado
Pedro trabalhava como diretor de operações de determinada empresa (fls.
41/44 dos autos de origem) e que a executada Rosenete foi qualificada
como aposentada, de rigor a expedição de ofício às autarquias para
obtenção das informações necessárias, ante a impossibilidade de utilização
de outros meios pela parte agravante.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido
de adoção de medidas coercitivas com fundamento no art. 139, IV,
do CPC. Suspensão da CNH, apreensão de passaportes e bloqueio
de cartão de crédito. Descabimento. Medidas desproporcionais e
que não asseguram diretamente a efetividade da execução.
Indeferimento correto. Requerimento de expedição de ofício ao
INSS, para análise de eventual penhora. Possibilidade de se
flexibilizar a regra de impenhorabilidade no caso concreto, a
depender das informações obtidas. Deferimento de rigor.
Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2085153-06.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 24/05/2019) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS
DE PENHORA DA DEVEDORA
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO INSS COM O ESCOPO DE LOCALIZAR EVENTUAIS
FONTES
PAGADORAS
DA
EXECUTADA,
ENDEREÇO
CADASTRADO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO EM
SEU FAVOR
CABIMENTO DA MEDIDA
INFORMAÇÕES
CUJA OBTENÇÃO APENAS SERÁ VIABILIZADA POR MEIO DE
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL,
HAJA
VISTA
SEREM
ELAS
PROTEGIDAS POR SIGILO EVENTUAL IMPENHORABILIDADE
QUE DEVE SER ANALISADA CASUISTICAMENTE NO MOMENTO
ADEQUADO
DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em
parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2259919-72.2018.8.26.0000;
Rel. Edgard Rosa; 25a Câmara de Direito Privado; j. 31/01/2019)
(realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO INSS PARA CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
DA
PARTE
EXECUTADA.
INDEFERIMENTO AO FUNDAMENTO DE QUE O SALÁRIO É
IMPENHORÁVEL. NEGATIVA QUE SE MOSTRA PREMATURA
DIANTE DA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE
PREVISTA
NO
ART.
833,
IV,
DO
CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE, COM OBSERVAÇÃO. Há precedentes judiciais permitindo
a mitigação da regra da impenhorabilidade de salários prevista no
art. 833, IV, do CPC/2015, desde que ausente demonstração de que
a totalidade deles está comprometida com as necessidades básicas
da parte executada. Assim, prematura a negativa de expedição
de ofício ao INSS destinado à constatação de vínculo
empregatício da parte executada ao fundamento de ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
7
salário é impenhorável. Observe-se que se faz necessário,
neste caso, o conhecimento da realidade da parte executada
antes que se faça um juízo sobre a possibilidade de penhora,
ou
não,
de
salários
por
ela
eventualmente
percebidos. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2048693-54.2018.8.26.0000; Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara
de Direito Privado; j. 02/04/2018) (realces não originais).
Frise-se, ademais, que nem sequer é certo que os
agravados possuem vínculo empregatício ou percebem remuneração
atualmente, sendo que eventual penhora realizada poderá ser objeto de
impugnação específica, inexistindo prejuízo à parte.
No tocante à restrição perante a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, também assiste razão aos agravantes.
Regulada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho
Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade terá por
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das
ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário
indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela
cadastrada (realces não originais).
No caso, o douto Magistrado a quo indeferiu a inscrição
dos agravados na CNIB, no entanto, nota-se que a execução perdura desde
maio de 2016, sendo realizadas diversas buscas por patrimônio sem
sucesso.
Dessa forma, de rigor a inserção de restrição de
patrimônio dos agravados junto à CNIB, em atenção ao princípio da
efetividade da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
8
Nesse sentido, inclusive com precedentes desta Colenda
Câmera:
Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente. Decisão que indeferiu o pedido de
indisponibilidade de bens dos executados, e determinou o retorno
dos autos ao arquivo. Inconformismo. Possibilidade de se
comunicar à Central Nacional a indisponibilidade de bens dos
executados, ainda que não individualizado imóvel para esse
propósito, e mesmo que não se tenha precedente decreto
judicial da indisponibilidade de patrimônio. Provimento no
39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação com a
Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil instituiu a Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens
CNIB, cujo objetivo e propósito,
conforme art. 2o, §1o, além de servir para recepcionar comunicações
efetivas de decreto de indisponibilidade, também, à vista de em
execução civil não se haver localizado bens, admitir, pela existência
do processo executivo não atendido pelo executado no que de
débito ao exequente tenha deixado de adimplir, abrigar a
possibilidade de ordem de indisponibilidade de seu patrimônio
imobiliário indistinto, e também sobre direitos de imóveis indistintos,
com
comunicação
à
referida
Central
de
Indisponibilidade.
Interpretação estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo. Decisão reformada para
possibilitar a expedição do ofício à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens para indisponibilidade de bens dos
executados. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2086079-50.2020.8.26.0000; Rel. Hélio Nogueira; 23a Câmara de
Direito Privado; j. 15/06/2020) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
9
Agravo de Instrumento
Execução de título extrajudicial -
Requerimento de bloqueio de bens dos executados junto à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

Indeferimento
Pleito de reforma
Admissibilidade
Caso
dos autos em que as medidas anteriormente empreendidas não
propiciaram a satisfação da execução
Possibilidade de
obtenção das informações
Uso de ferramentas disponibilizadas
pelo legislador para fins de garantia do adimplemento forçado

Restrição a ser realizada eletronicamente pelo magistrado, nos
termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de
Justiça
Precedentes
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2084209-67.2020.8.26.0000; Rel. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; 19a Câmara de Direito Privado; j. 12/06/2020)
(realces não originais).
Cumprimento de sentença. Inscrição da devedora na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens. Medida que tende a
contribuir para a efetividade da ordem judicial. Cabimento, por
isso, da decretação da indisponibilidade de bens da executada,
com comunicação à CNIB. Necessidade de o Juiz se cadastrar
para fazer uso daquela ferramenta que não autoriza indeferir o
pedido do credor. Recurso Provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2039180-91.2020.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 07/06/2020) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXEQUENTE QUE NÃO ENCONTRA BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA, MESMO JÁ TENDO PROVIDENCIADO INÚMERAS
DILIGÊNCIAS
PARA
ESSE
FIM

POSSIBILIDADE
DE
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE PATRIMÔNIO DO
EXECUTADO
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO
À
CENTRAL
NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285912-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28319
10
CABÍVEL NA HIPÓTESE
DECISÃO ALTERADA. Agravo de
instrumento
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2016044-65.2020.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 09/06/2020) (realces não originais).
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não localizados
bens passíveis de penhora. Pedido de decretação da ordem de
indisponibilidade através do sistema CNIB
Central Nacional
de
Indisponibilidade
de
Bens.
Admissibilidade.
Sistema
regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça. Medida adequada e eficaz que visa à
satisfação da execução. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2072332-67.2019.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat;
36a Câmara de Direito Privado; j. 23/05/2019). (realces não
originais).
Destarte, a decisão recorrida deve ser reformada para,
confirmando a liminar, deferir o pedido de expedição de ofício ao INSS e
demais autarquias mencionadas e de realização da inserção de restrição
patrimonial dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens - CNIB.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator